Tribunal: CARF
Processo: 10825.722694/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 2a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DO CARF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO. CORREÇÃO DA EXTENSÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP contra o Acórdão n.o 2202-010.492, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). O acórdão embargado concedeu provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, excluindo da notificação de lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) se houve contradição no acórdão embargado ao conceder provimento ao recurso voluntário sem especificar que o provimento foi parcial, visto que apenas uma das infrações foi afastada, enquanto as demais permaneceram válidas; e(ii) se houve omissão quanto à infração relativa à compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, dado que essa infração possui fundamentação idêntica àquela que foi expressamente afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão recorrida apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF).
No caso concreto, verificam-se os vícios alegados. Quanto à contradição, o acórdão embargado reconhece expressamente que as demais infrações não foram objeto de impugnação pelo contribuinte, porém, ao conceder provimento ao recurso voluntário sem especificar que o provimento foi parcial, a decisão pode induzir a erro de interpretação. Assim, impõe-se a correção do dispositivo para deixar expresso que o provimento foi parcial.
No que concerne à omissão, verifica-se que a infração relativa à compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave possui descrição dos fatos e enquadramento legal semelhantes à infração afastada. O novo laudo apresentado pelo contribuinte, reconhecido no acórdão embargado, comprova a condição médica necessária para a isenção do imposto de renda, afastando, assim, ambas as infrações. Dessa forma, a decisão deve ser corrigida para esclarecer que essa infração também foi excluída.
Nos termos da jurisprudência consolidada, os embargos de declaração podem excepcionalmente possuir efeitos modificativos, quando necessários para corrigir omissões e contradições que alterem o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para:(i) corrigir a contradição e explicitar que o provimento ao recurso voluntário foi parcial, afastando apenas infrações específicas; e(ii) corrigir a omissão e esclarecer que a infração relativa à compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave também foi afastada.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722694/2017-46
ACÓRDÃO
2202-011.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SUPERVISORA – EQUIPE REGIONAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
DEVAT08-SP
INTERESSADO
PERSEU GOMES PACHECO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 2a TURMA
ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DO CARF. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO. CORREÇÃO DA EXTENSÃO DO
JULGADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas/SP contra o Acórdão n.o 2202-010.492, proferido pela
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF). O acórdão embargado concedeu provimento ao
recurso voluntário interposto pelo contribuinte, excluindo da notificação
de lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos declarados
como isentos por moléstia grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões
em
discussão:
(i) se houve contradição no acórdão embargado ao conceder provimento
ao recurso voluntário sem especificar que o provimento foi parcial, visto
que apenas uma das infrações foi afastada, enquanto as demais
permaneceram
válidas;
e
(ii) se houve omissão quanto à infração relativa à compensação indevida de
IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, dado
que essa infração possui fundamentação idêntica àquela que foi
expressamente afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722694/2017-46
2
Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão recorrida
apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 116 do Anexo do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
No caso concreto, verificam-se os vícios alegados. Quanto à contradição, o
acórdão embargado reconhece expressamente que as demais infrações
não foram objeto de impugnação pelo contribuinte, porém, ao conceder
provimento ao recurso voluntário sem especificar que o provimento foi
parcial, a decisão pode induzir a erro de interpretação. Assim, impõe-se a
correção do dispositivo para deixar expresso que o provimento foi parcial.
No que concerne à omissão, verifica-se que a infração relativa à
compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave possui descrição dos fatos e enquadramento
legal semelhantes à infração afastada. O novo laudo apresentado pelo
contribuinte, reconhecido no acórdão embargado, comprova a condição
médica necessária para a isenção do imposto de renda, afastando, assim,
ambas as infrações. Dessa forma, a decisão deve ser corrigida para
esclarecer que essa infração também foi excluída.
Nos termos da jurisprudência consolidada, os embargos de declaração
podem
excepcionalmente
possuir
efeitos
modificativos,
quando
necessários para corrigir omissões e contradições que alterem o resultado
do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para:
(i) corrigir a contradição e explicitar que o provimento ao recurso
voluntário foi parcial, afastando apenas infrações específicas; e
(ii) corrigir a omissão e esclarecer que a infração relativa à compensação
indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave também foi afastada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e corrigir o dispositivo da
decisão, que ostentará o seguinte teor: provimento do recurso voluntário, para cancelar o
lançamento por omissão de rendimentos e compensação indevida de fonte.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722694/2017-46
3

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Conselheira Sonia de
Queiroz Accioly, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), admitiu os presentes embargos de declaração:

Trata-se de embargos de declaração apresentados pela Supervisora da Equipe
Regional do Contencioso Administrativo DEVAT 08/SP contra acórdão proferido
pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
O processo foi encaminhado à Unidade responsável pela execução do acórdão em
05/04/2024 (despacho de encaminhamento fl. 99), sendo considerada sua
intimação presumida em 05/05/2024, nos termos do art. 116, §9o, V, do Anexo do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023. Iniciando-se em 06/05/2024 o prazo de 5 dias para a interposição de
embargos, e encerrando-se em 10/05/2024. Assim, são tempestivos os embargos
de declaração apresentados em 09/05/2024.
Os legitimados para interpor embargos são os previstos no art. 116, §1o, do Anexo
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 22/12/2023. No caso dos
autos, os embargos foram interpostos pelo Titular da Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
116, §1o, inciso V, do Anexo do RICARF, conforme delegação de competência,
conferindo legitimidade à sua interposição.
Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento nos arts. 116 e
117 do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF), no qual a embargante
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722694/2017-46
4
alega a existência de: a) erro material quanto ao resultado do julgamento; e
b) omissão/obscuridade quanto à extensão do resultado do julgamento.
Os embargos de declaração estão previstos no art. 116 do Anexo do RICARF:
"Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma."
Do dispositivo transcrito, observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou
decidido
pelo
órgão
de
julgamento;
e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Por sua vez, a existência de inexatidões materiais deve ser corrigida mediante a
apresentação de embargos inominados, consoante disposto no art. 117 do Anexo
do RICARF:
"Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão."
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação.
a) Erro material quanto ao resultado do julgamento
A embargante alega a existência de erro material quanto ao resultado do
julgamento no acórdão embargado. Argumenta que a autuação compreende três
infrações:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave –
Não comprovação da Moléstia.
Dedução Indevida de Previdência Oficial, por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Compensação Indevida de IRRF sobre Rendimentos Declarados como Isentos por
Moléstia Grave – Não Comprovação da Moléstia.
Destaca que o Acórdão de Recurso Voluntário do CARF deu provimento ao
recurso para: "excluir da notificação de lançamento a infração relativa à omissão
de rendimentos declarados como isentos por moléstia grave."
Argumenta que, considerando que há três infrações e o acórdão deu provimento
apenas para a primeira, deveria constar provimento parcial, e não total, ao
recurso.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722694/2017-46
5
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que não assiste razão à
embargante. O voto condutor do acórdão destaca que o recorrente apresentou
inconformismo apenas quanto à omissão de rendimentos declarados como
isentos, sendo as demais infrações incontroversas. Assim, a decisão que deu
provimento ao recurso está correta.
b) Omissão/obscuridade quanto à extensão do resultado do julgamento
A embargante aponta a existência de omissão/obscuridade quanto à extensão do
resultado do julgamento no acórdão embargado. Argumenta que, considerando
que a infração "Compensação Indevida de IRRF pela Não Comprovação da
Moléstia" tem a mesma descrição dos fatos e enquadramento legal da infração
"Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave", o
acórdão seria omisso ao não esclarecer se o provimento inclui ambas as infrações.
Conforme destacado anteriormente, o recorrente insurgiu-se apenas quanto à
não concessão da isenção do imposto de renda por moléstia grave. Ao dar
provimento ao recurso, aceitando os argumentos da parte, cabe à autoridade
responsável pela execução do acórdão promover a correta liquidação da decisão.
Contudo, verifica-se que a unidade responsável pela execução do acórdão
entende que há dúvidas quanto à extensão do resultado do julgamento. Assim,
para garantir a correta liquidação do acórdão, faz-se necessário que a turma
julgadora esclareça se a comprovação da moléstia grave para fins de isenção de
imposto de renda alcança também a infração disposta no item 3 da autuação e
não apenas a do item 1, como constou na conclusão do voto e na parte dispositiva
da ementa:
"em dar provimento ao recurso excluir da notificação de lançamento a infração
relativa à omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia grave."

Diante do exposto, os embargos foram admitidos parcialmente, exclusivamente
para esclarecer se a isenção reconhecida no acórdão embargado se estende à infração relativa à
compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722694/2017-46
6
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas/SP contra o Acórdão n.o 2202-010.492, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara
da 2a Seção do CARF. O acórdão embargado deu provimento ao recurso voluntário interposto pelo
contribuinte, excluindo da notificação de lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave.
Nos embargos, a embargante sustenta a existência de contradição e omissão na
decisão. Alega que a notificação de lançamento continha três infrações distintas: (i) rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, (ii) dedução indevida de
previdência oficial e (iii) compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave. No entanto, o acórdão afastou expressamente apenas a primeira
infração, mas concedeu provimento ao recurso de forma integral, o que pode gerar interpretação
equivocada quanto à manutenção das demais infrações.
Além disso, sustenta que há omissão quanto à infração relativa à compensação
indevida de IRRF, pois esta possui descrição dos fatos e enquadramento legal semelhantes à
infração afastada. O embargante requer que o acórdão esclareça expressamente se essa infração
também foi afastada ou se permanece válida.
Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as contradições e
omissões apontadas, esclarecendo que o provimento foi parcial e delimitando com precisão o
alcance da decisão quanto às infrações mantidas e afastadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP opôs embargos de
declaração contra o Acórdão n.o 2202-010.492, alegando a existência de contradição e omissão no
julgado.
O embargante sustenta que o acórdão concedeu provimento ao recurso voluntário
sem explicitar que o provimento foi parcial, visto que a decisão afastou apenas a infração relativa
à omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, mas manteve outras
infrações constantes da notificação de lançamento. Alega que essa redação pode induzir à
interpretação equivocada de que o provimento foi total.
Além disso, aponta omissão quanto à infração relativa à compensação indevida de
IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, argumentando que essa
infração possui descrição de fatos e enquadramento legal semelhantes à infração afastada, mas
não foi mencionada expressamente na decisão, o que gera dúvida sobre sua exclusão ou
manutenção.
Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
recorrida. No caso dos autos, verificam-se os vícios apontados pelo embargante.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722694/2017-46
7
No que se refere à contradição, de fato, a fundamentação do acórdão esclarece que
as demais infrações não foram objeto de impugnação específica pelo contribuinte, conforme
consta expressamente do voto condutor:

Desde a impugnação, o Recorrente apresenta inconformismo apenas a respeito da
omissão de rendimentos declarados como isentos. Por este motivo, as demais
infrações descritas restam incontroversas.

Contudo, o dispositivo da decisão não especifica que o provimento foi parcial, o
que pode gerar interpretação equivocada. Assim, para evitar dúvidas, é necessário corrigir a
redação do dispositivo para explicitar que o provimento foi parcial, afastando apenas a infração
relativa à omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia grave.
Quanto à omissão, verifica-se que a infração relativa à compensação indevida de
IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave possui fundamentação
idêntica à infração afastada, sendo ambas motivadas pela alegação de ausência de comprovação
da moléstia. O novo laudo apresentado pelo contribuinte, reconhecido no acórdão embargado,
comprova a condição médica necessária para a isenção do imposto de renda, o que afasta ambas
as infrações. Assim, a decisão será corrigida para explicitar que essa infração também deve ser
excluída.
Diante disso, cabe aplicar a jurisprudência consolidada sobre os embargos de
declaração com efeitos modificativos:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam
emprestados
efeitos
infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração COM EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão e corrigir o dispositivo da decisão, que ostentará o seguinte teor: provimento
do recurso voluntário, para cancelar o lançamento por omissão de rendimentos e compensação
indevida de fonte.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722694/2017-46
8
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 118
DF CARF MF
Original